Tribunal: TJSP
Processo: 2192592-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERDA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA RODOVIA – PRETENSÃO DE APURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES (CRIAS DOS ANIMAIS PERDIDOS) - DESCABIMENTO – TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO QUE RECONHECEU APENAS O DIREITO A PERDAS E DANOS RELACIONADO À PERDA DOS BOVINOS – QUANTIA QUE DEVERÁ SER ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DESDE A PERDA DOS ANIMAIS, POR SE

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERDA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA RODOVIA – PRETENSÃO DE APURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES (CRIAS DOS ANIMAIS PERDIDOS) - DESCABIMENTO – TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO QUE RECONHECEU APENAS O DIREITO A PERDAS E DANOS RELACIONADO À PERDA DOS BOVINOS – QUANTIA QUE DEVERÁ SER ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DESDE A PERDA DOS ANIMAIS, POR SE TRATAR DE ATO ILÍCITO.

AGRAVO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.